Tribunal: TJDFT
Processo: 0719617-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719617-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE CONFECCOES E UTILIDADES DE PLANALTINA DF AGRAVADO: GORGINA RODRIGUES DE CARVALHO D E S P A C H O 1. A parte agravante não é beneficiária da gratuidade da justiça e não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 2. Dessa forma, intime-se a parte agravante para comprovar que efetuou o pagamento do preparo até a data de interposição do agravo de instrumento ou, em caso negativo, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento (Art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator